Tribunal: CARF
Processo: 13873.000774/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000774/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
ESTEVAM & MILANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADO.
É obrigação de toda empresa, que não seja produtora rural, recolher as
contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, na forma da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 191/195), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 183/186), proferida em sessão de 08/09/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-33.103, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000774/2008-79
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000774/2008-79

em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 34/38), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AIOP n.o: 37.078.228-3.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ENTIDADES. SALARIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADO.
É obrigação de toda empresa recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, nos prazos estabelecidos,
conforme preceituam as alíneas “a” e “b” do inciso I, do artigo 30, da Lei n.o 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de Obrigação Principal DEBCAD 37.078.228-3 juntamente
com as peças integrativas (e-fls. 2/17; 21) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls.
22/25), tendo o contribuinte sido notificado em 31/07/2008 (e-fl. 2), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP n.o 37.078.228-3,
emitido contra a empresa em epígrafe, no valor de R$ 6.278,51 (Seis mil duzentos e
setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), consolidado em 18/07/2008,
correspondendo às contribuições devidas pela empresa e destinadas a outras entidades
(SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
seus empregados e não recolhidas em época própria, no período de 01/2004 a 12/2004,
inclusive a competência 13/2004 para valores informados nas folhas de pagamento e
GFIP.

Conforme Relatório Fiscal de fls. 21/24, os fatos geradores das contribuições
sociais lançadas nesta autuação têm por objeto o pagamento de remunerações mensais e
sucessivas aos segurados empregados, verificadas nas Folhas de pagamento, GFIP
conforme Relatórios de Lançamentos. Informa que as contribuições descontadas dos
segurados empregados, as descontadas sobre as remunerações dos diretores (pró-labore)
e dos prestadores de serviços, pessoas físicas (contribuintes individuais), informadas em
GFIP foram recolhidas.

Acrescenta que as contribuições referentes ao SESC, SENAC e SEBRAE não
recolhidas, objeto deste lançamento, estão capituladas nos artigos 22, incisos I, II, alínea
“c”, e III, 28, inciso I, 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, 37 e 94, parágrafo único, da Lei
8.212/91 e alterações posteriores. As contribuições referentes ao FNDE e INCRA foram
totalmente recolhidas, conforme demonstrado no item 5 do Relatório Fiscal.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Foi lavrado Termo de Revelia, pela Agência do domicílio da empresa –
Boreri/SP, pelo transcurso do prazo em branco para apresentação de impugnação,
devidamente desconsiderado, conforme despacho de fls. 147, quando a empresa
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000774/2008-79

comprovou a apresentação tempestiva da impugnação, em 01/09/2008, na Agência da
Receita Federal de Lençóis Paulistas.

Em sua defesa, a impugnante, às fls. 32/36, alega, em apertada síntese, que:

O auto de infração se encontra eivado de manifesta ilegalidade, por se tratar de
gritante abuso por parte da fiscalização, que procedeu a um enquadramento da empresa
totalmente equivocado, tentando caracterizá-la como empresa de comercialização e, por
consequência, cobrar-lhe o recolhimento de contribuições incidentes sobre a folha de
salários.

Esclarece que a mesma é produtora rural, haja vista que desenvolve atividade de
natureza eminentemente rural, conforme previsão expressa nos artigos 22-A da Lei n.o
8.212/91, deixando, portanto, de contribuir para o financiamento da previdência em
relação à remuneração de empregados e avulsos, com base na folha de pagamento, para
contribuir sobre o resultado da produção, aplicando-se a alíquota de 2,6%.

Informa que essa contribuição substitutiva não alcança a contribuição de 20%
sobre a remuneração de contribuintes individuais e a de 15% sobre a NFS emitida por
cooperativa de trabalho. Só quando esses produtores rurais remunerarem contribuintes
individuais ou contratarem cooperativas de trabalho é que terão os mesmos encargos das
empresas em geral, além de contribuir sobre a produção, o que não é o caso da ora
impugnante que, no período de 2003 a 2007, embora tenha tido movimentações
financeiras elevadas, em virtude de compra de insumos agrícolas, só tratou de plantio e
cultivo de eucalipto.

Conclui que não há que se falar em recolhimento das contribuições incidentes
sobre a folha de salários, tendo em vista que a colheita do eucalipto plantado só ocorrerá
a partir do 6° e do 7° ano de formação.

Aduz estar juntando toda a documentação para comprovar a sua atividade
eminentemente rural e se coloca à disposição para a apresentação de qualquer outro
documento passível de fiscalização.

Ante o exposto, requer seja o presente auto julgado, totalmente improcedente,
como também anulados todos os seus efeitos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação, mantendo o
crédito previdenciário no valor de R$ 6.278,5l (seis mil duzentos e setenta e oito reais e
cinquenta e uns centavos), consolidado em 18/07/2008.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Especialmente, na
peça recursal aborda que não é empresa de comercialização, mas sim produtora rural.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000774/2008-79

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 19/10/2009, e-fl. 190, protocolo recursal em 10/11/2009,
e-fl. 191, e despacho de encaminhamento, e-fl. 197), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) –
SESC, SENAC e SEBRAE (FNDE e INCRA foram recolhidas) incidentes sobre o pagamento de
remunerações mensais e sucessivas aos segurados empregados, verificadas nas Folhas de
pagamento, GFIP conforme Relatórios de Lançamentos, correspondente à parte patronal,
referentes ao período de 01/2004 a 12/2004, inclusive a competência 13/2004.
O recorrente alega ser iminentemente produtor rural, pelo que não recolheria para
Terceiros na forma ordinária do art. 22, incisos I, II, alínea “c”, e III, 28, inciso I, 30, inciso I,
alíneas “a” e “b”, 37 e 94, parágrafo único, da Lei n.o 8.212, especialmente sobre remunerações
creditadas, mas, sim, sobre o resultado de sua produção rural, na forma do regime do art. 22-A
da Lei n.o 8.212, de modo a requerer o cancelamento do lançamento. Sustenta, ainda, que não há
que se falar em recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários, tendo em
vista que a colheita do eucalipto plantado só ocorrerá a partir do 6.o e do 7.o ano de formação e
que, no período de 2003 a 2007, embora tenha tido movimentações financeiras elevadas, em
virtude de compra de insumos agrícolas, só tratou de plantio e cultivo de eucalipto.
Pois bem. Interessante notar que o recorrente consignou na impugnação que iria
juntar documentação para comprovar a sua atividade eminentemente rural e se colocava à
disposição para a apresentação de qualquer outro documento passível de fiscalização. Ocorre
que, a fase de fiscalização já foi transposta, estando-se na fase de contencioso e, ademais, até o
presente momento, não foram juntados aos autos os documentos comprobatórios da condição de
produtor rural.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000774/2008-79

Ora, sequer o contrato social da pessoa jurídica ou o seu enquadramento no
CNAE lhe dá essa vestimenta de iminentemente ou, ao menos, preponderantemente produtor
rural e, lado outro, não se esforça em demonstrar o alegado, caso houvesse equívoco no CNAE
ou outro dado a observar do ponto de vista probatório, tratando, portanto, apenas genericamente
nos autos acerca de sua condição de produtor rural.
Aliás, seu CNAE aponta comércio atacadista de madeira e produtos derivados
(46.71-1-00) e seu objetivo social consta como “comércio de madeiras e prestação de serviços de
carpintaria e desdobramento” (e-fl. 40). Em alteração social posterior consta comércio de
madeiras e prestação de serviços de corte, remoção e descascamento de madeiras (e-fl. 43) e em
outra alteração social lê-se “Comércio, Corte, Remoção e Descascamento de Madeira e
Prestação de Serviços” (e-fl. 45). Em outra alteração passou a ser “Comércio, Corte, Remoção,
Descascamento de Madeira, Cultivo de eucalipto e Prestação de Serviços” (e-fl. 47).
Logo, a despeito do produtor rural, realmente, não contribuir na forma ordinária
do art. 22 da Lei n.o 8.212, a questão é que o contribuinte não comprova que seja produtor rural
como alega ser e seus cadastros e documentos sociais, todos por ele próprio produzidos e
declarados, igualmente não atestam essa condição. No mais, os documentos anexados (PCMSO,
PPRA, Parecer Técnico Ambiental, Projeto de Reflorestamento etc.) não são suficientes para
atestar uma atividade iminentemente de produtor rural, inclusive face ao cadastro do
contribuinte.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.546 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13873.000774/2008-79

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital